Tribunal: TJSP
Processo: 2293911-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detida em poder de porções de cocaína e de maconha – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detida em poder de porções de cocaína e de maconha – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293911-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAIANE
APARECIDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293911-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16651
2
Voto no 16.651
Habeas Corpus no 2293911-53.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daiane Aparecida Ferreira
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Araraquara

Ementa
“Habeas Corpus”
Tráfico de Drogas
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Paciente detida em poder de porções de
cocaína e de maconha Excepcionalidade do cabimento da
liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a
inegável gravidade concreta do delito
Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada Presentes
os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensora Pública Thalita Veronica Gonçalves e Silva,
em favor da paciente Daiane Aparecida Ferreira, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Araraquara.
Alega em síntese que a paciente foi presa em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico, e que ao analisar o auto de
prisão de flagrante o MM Juiz houve por bem decretar a prisão preventiva sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293911-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16651
3
fundamentação idônea, eis que a decisão teria sido pautada na gravidade
abstrata do delito.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como antevê a
desproporcionalidade da prisão processual, sob o argumento de que na hipótese
de eventual condenação a paciente seria agraciada com a imposição de regime
prisional diverso do fechado e com a substituição da pena privativa de liberdade
por penas alternativas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja concedida a liberdade provisória ou para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor da
paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator
em 16 de dezembro de 2020.
As informações foram prestadas por parte da
autoridade apontada como coatora, e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293911-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16651
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que a paciente foi presa em flagrante
delito e posteriormente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, pois teria sido surpreendida pelos policiais militares, sentada na via
pública, então de posse de dez porções de cocaína, pesando 3,48 gramas, e
quatro porções de maconha, com o peso de 8,22 gramas.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento
ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e
indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
E preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, a paciente está envolvida em fatos graves, eis que, durante a
pandemia de Covid-19, ela foi surpreendida em poder de diversas porções de
entorpecentes prontas para a comercialização.
Portanto, a decisão que determinou a prisão
preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas
características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293911-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16651
5
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Não fosse o bastante, é inapropriado eventual
prognóstico acerca da pena a ser imposta à paciente em caso de eventual
condenação, ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da
desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa
e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva Inadmissibilidade Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu
Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência, quando
presentes os requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293911-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16651
6
Inocorrência Feito que tramita dentro da razoabilidade,
inexistindo protelação injustificada causada pelo Juízo ou pelo
Ministério Público Descabida a alegação de que o paciente
fará jus a uma série de benefícios, caso seja condenado

Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator
(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018)
Além disso, observo que embora o Supremo
Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória
aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua
equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu
inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória à paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator